Tribunal: TJSP
Processo: 0038482-43.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Regime Previdenciário
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que não fixou o trânsito em julgado como termo inicial da incidência dos juros moratórios. Superior Tribunal de Justiça, entretanto, que apreciando o Tema 88 no REsp 1.086.935/SP, firmou tese no sentido de que "os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença". Tal regime é aplicável à repetição de indébito de contribuições previdenciárias, que também têm natureza tributária." Julgado parcialmente modificado.
(TJSP; Apelação Cível 0038482-43.2009.8.26.0053; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
APELAÇÃO. Repetição de indébito tributário. Contribuição Previdenciária. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que não fixou o trânsito em julgado como termo inicial da incidência dos juros moratórios. Superior Tribunal de Justiça, entretanto, que apreciando o Tema 88 no REsp 1.086.935/SP, firmou tese

Ementa:
APELAÇÃO. Repetição de indébito tributário. Contribuição Previdenciária. Retorno ao órgão julgador para eventual adequação nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil. Decisão anterior que não fixou o trânsito em julgado como termo inicial da incidência dos juros moratórios. Superior Tribunal de Justiça, entretanto, que apreciando o Tema 88 no REsp 1.086.935/SP, firmou tese no sentido de que "os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença". Tal regime é aplicável à repetição de indébito de contribuições previdenciárias, que também têm natureza tributária." Julgado parcialmente modificado.